Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade induz o não conhecimento parcial do recurso, o que se deu na presente apelação.
2. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
2.1. A restituição deve se dar de forma simples se as provas dos autos não demonstram comportamento de má-fé, doloso ou malicioso por parte da instituição financeira.
3. Conforme disposição do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Tendo sido parcialmente sucumbente o banco na demanda, deve ser condenado a arcar com os ônus sucumbenciais, consoante o princípio da sucumbência materializado no dispositivo supra.
3.1. Inviável a redução dos honorários fixados na r. sentença, visto que o valor da causa não é inestimável ou irrisório, devendo ser mantido no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.